Tribunal: TJDFT
Processo: 0740491-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740491-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição contendo razões de apelação e sentença proferida nos autos da ação penal no 0728818-48.2020.8.07.0001. Naquele feito, segundo se pode aferir por meio de consulta ao PJe, o peticionário foi condenado pelo crime de organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013), à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal. A sanção foi substituída por duas penas restritivas de direito, consoante sentença proferida em 31/8/2023 (ID 170587071 do processo 0728818-48). A Defesa técnica apelou por termo, requerendo a apresentação das razões na Segunda Instância (ID 171022422). Os autos ainda se encontram no Juízo de origem, para julgamento de embargos de declaração e decisão sobre pedidos de restituição de bens. Também aguardam a intimação de todos os réus condenados e de suas Defesas, assim como recebimento dos recursos atempadamente interpostos. Somente após as deliberações acima citadas os autos serão encaminhados para esta 2a Instância, oportunidade em que a Defesa do ora peticionário será intimada para apresentar suas razões. Diante do exposto, determino o cancelamento da distribuição desta petição, equivocadamente alterada para apelação criminal, intimando-se o douto causídico para que apresente suas razões na ação penal originária, em 1a Instância ou após a subida dos autos para esta Corte. Atendido e transitada em julgada esta decisão, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 5 de outubro de 2023 14:53:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora